Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-14.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP.

Preliminar de nulidade em razão de não realização de exame de dependência toxicológica. Não acolhida. Ausência de prejuízo ao réu. Meras alegações de dependência química não justificam a realização do exame. Apelante não requereu a instauração de incidente de dependência no decorrer da instrução criminal.

Pedido de absolvição por

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP.

Preliminar de nulidade em razão de não realização de exame de dependência toxicológica. Não acolhida. Ausência de prejuízo ao réu. Meras alegações de dependência química não justificam a realização do exame. Apelante não requereu a instauração de incidente de dependência no decorrer da instrução criminal.

Pedido de absolvição por inimputabilidade em razão da condição de dependente químico, incapacidade de compreender a ilicitude de seu ato e ausência de dolo em sua conduta. Impossibilidade. Réu demonstra capacidade de culpabilidade. Ausência de indícios de inimputabilidade além de meras alegações. Embriaguez que não foi decorrente de caso fortuito ou força maior não afasta o dolo.

Pleito pela reforma na dosimetria da pena. Impossibilidade. Apelante ostenta maus antecedentes. Multirreincidência que se sobrepõe à atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido.

Recurso improvido.